Tribunal: TJSP
Processo: 2049788-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CITAÇÃO PESSOAL.
1. A citação a qual alude o artigo 17, § 9o da Lei de Improbidade Administrativa deve ser pessoal, seja diretamente ao réu, seja aos advogados que possuam poderes para recebê-la. Decisão reformada neste tocante.
2. O Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação civil

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CITAÇÃO PESSOAL.
1. A citação a qual alude o artigo 17, § 9o da Lei de Improbidade Administrativa deve ser pessoal, seja diretamente ao réu, seja aos advogados que possuam poderes para recebê-la. Decisão reformada neste tocante.
2. O Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação civil pública por atos de improbidade administrativa em razão de ilegalidades na renovação da outorga de exploração do Sistema Produtor Alto Tietê – SPAT pela Sabesp, notadamente no tocante ao pedido de aumento de captação do fluxo d'água no Rio Taiçupeba, que estaria cima da capacidade suportada pelo reservatório local, prejudicando o abastecimento do SPAT e agravando a crise hídrica vivida no Estado de São Paulo.
3. Cabimento do Juízo de Admissibilidade em ação civil pública: A formulação introdutória das ações de improbidade administrativa somente há de ser "prima facie" rejeitada pelo Juízo "a quo" se constatada "ictu oculi" inexistência do ato de improbidade, de improcedência da ação ou de inadequação da via eleita (art. 17, §8o da Lei federal 8.429/1992). Juízo de admissibilidade concretizado dentro de parâmetros legais; – Não produziu o julgador decisão eivada de ilegalidade no processamento do pedido.
Decisão agravada reformada apenas no tocante à citação dos requeridos. Recurso parcialmente provido.